Tribunal: STF
Processo: HC 255809
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de falsificação de documento público e falsificação de documento particular. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sandro Miguel Siqueira da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 998.493/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 6). 



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e falsificação de documento particular, previstos nos arts. 297 e 298, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal (evento 2, fls. 13-30). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa do direito de recorrer em liberdade. Aduz que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação idônea e que o paciente está cumprindo pena em regime semiaberto desde 05.11.2024. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o paciente aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, na sentença condenatória, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (e-STJ fls. 68/69, grifei):



DIANTE DO EXPOSTO: 



JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado SANDRO MIGUEL SIQUEIRA DA SILVA, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 70 (SETENTA) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal. Isso por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 297, caput, por três vezes, e artigo 298, caput, por duas vezes, ambos do Código Penal. 



Deixo de condenar o réu nas custas processuais, porquanto defendido por Advogado dativo. 



Não RECONHEÇO ao acusado a possibilidade de recorrer em liberdade, porquanto necessária a decretação de sua prisão como garantia da ordem pública. Consoante se infere das certidões constantes nos autos, possui condenação criminal transitada em julgada depois dos fatos apurados, o que demonstra seu descaso com a Justiça e o perigo a que expõem a sociedade acaso mantido em liberdade. Ademais, como se viu, o incriminado é delinquente costumaz, passando por diversos Estados da Federação, deixando-os apenas para se livrar dos rigores da lei penal. DECRETO, portanto, a prisão preventiva do réu, ex vi do art. 312 do CPP. EXPEÇAM-SE O R. MANDADO DE PRISÃO.



    In casu, embora condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, verifica-se a presença de fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia preventiva, tendo em vista o risco de reiteração delitiva – "Consoante se infere das certidões constantes nos autos, possui condenação criminal transitada em julgada depois dos fatos apurados, o que demonstra seu descaso com a Justiça e o perigo a que expõem a sociedade acaso mantido em liberdade. Ademais, como se viu, o incriminado é delinquente costumaz, passando por diversos Estados da Federação".



    No mais, corroborando o disposto na sentença, o Tribunal de origem asseverou que (e-STJ fl. 27, grifei):



Há que se observar a existência de extensa folha de certidão de antecedentes criminais (fls. 294/299 dos autos de origem), inclusive com destaque há suspensão do processo por não localizado do acusado para ser citado (fls. 297, dos autos de origem). Ademais, como registrado pelo MM Juízo a quo “possui condenação criminal transitada em julgada depois dos fatos apurados, o que demonstra seu descaso com a Justiça e o perigo a que expõe a sociedade”. 



Ademais, o paciente possui registro de processos diversos Estados da federação, dentre eles São Paulo (várias Cidades) e Mato Grosso do Sul (fls. 295 e 548/554 dos autos de origem). 



    Sobre o tema, destaca-se que se justifica "a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 771.854/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 



    No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 780.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; e AgRg no RHC n. 164.793/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022. 



    No mais, considerando a fundamentação acima expendida, verifica-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    Com efeito, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para a proteção da ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639 /PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; e AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Não bastasse, salienta-se que "não é todo e qualquer crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que conduz à substituição da segregação cautelar por medidas alternativas, sendo a suficiência e adequação das cautelares analisadas de acordo com as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente" (AgRg no HC n. 769.199/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe 30/9/2022). 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente